Tribunal: TJMT
Processo: 0001062-23.2010.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001062-23.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (APELANTE), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), JLM COMERCIO DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 07.591.194/0001-96 (APELADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), LUIS MAURO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 415.627.471-34 (APELADO), ITAMAR DERVALHE - CPF: 496.748.208-25 (ADVOGADO), LUCIANA SERAFIM DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 551.624.601-68 (APELADO), ALCIDES LUIZ FERREIRA - CPF: 008.362.697-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. RECONVENÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA RESTITUIÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Vibra Energia S.A. contra sentença que julgou procedente a ação de despejo cumulada com cobrança, reconhecendo a rescisão do contrato de locação e condenando os réus ao pagamento dos aluguéis vencidos. A mesma sentença julgou parcialmente procedente a reconvenção, condenando a autora à restituição de investimentos supostamente realizados no imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a condenação da locadora à restituição de valor investido no imóvel locado, em contradição com os fundamentos da própria sentença, que afastaram o direito à indenização por benfeitorias ou fundo de comércio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença reconheceu expressamente a inexistência de direito à indenização por benfeitorias ou fundo de comércio, com base no contrato e na legislação aplicável.

4. Ainda assim, a sentença condenou a autora à restituição de valor não pedido de forma específica na reconvenção, configurando evidente contradição.

5. Ausente apelo da parte reconvinte quanto a esse ponto, tornou-se incontroversa a inexistência de direito à restituição. A reforma da sentença é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente a reconvenção.

Tese de julgamento:

É nula a condenação a restituição, sobretudo quando a própria sentença reconhece a ausência de direito à restituição por benfeitorias ou fundo de comércio, nos termos do contrato e da legislação aplicável.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação interposto por
Vibra Energia S.A.
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de no 0001062-23.2010.8.11.0041, proposta em desfavor de
JLM Comércio de Petróleo LTDA e outros
, que “nos termos do artigo 487, I do CPC c/c art. 9o, III da Lei 8.245/91,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte Autora VIBRA ENERGIA S.A., em desfavor de JLM COMÉRCIO DE PETROLEO LTDA., LUIS MAURO RODRIGUES DE OLIVEIRA e LUCIANA SERAFIM DA SILVA OLIVEIRA, e por consequência,
DECLARAR
rescindida a relação locatícia, havido entre as partes (Id. 40149740 – Fls. 116/122),
o qual já houve a desocupação coercitiva do imóvel comercial, objeto da locação. CONDENO
a partes Requeridas
solidariamente
ao pagamento dos alugueis e acessórios devidos até a efetiva desocupação do imóvel, acrescido de juros moratórios e correção monetária na forma contratada, a partir de cada vencimento impago. Consigno que os valores deverão ser liquidados mediante simples cálculos aritméticos na forma do art. 509, §2o, do CPC.
CONDENO
ainda, a parte Requerida
solidariamente
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação na forma do art. 85, §2o do Código de Processo Civil. Outrossim,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido
RECONVENCIONAL
, e por consequência,
CONDENAR
a parte
Reconvinda VIBRA ENERGIA S.A.
, a restituir a importância investida pela parte Reconvinte no valor de
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais),
acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo desembolso.
CONDENO
ainda a parte Requerida
Reconvinda
ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais, na base de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil.”

Inconformada com a sentença a parte recorrente requer a sua reforma argumentando que:
1)
a sentença é contraditória, posto que refutou todos os pedidos constantes da reconvenção, mas julgou parcialmente procedente a reconvenção apresentada;
2)
não há pedido na reconvencional de condenação da recorrente a restituição da importância investida.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para o fim de julgar totalmente improcedente a reconvenção e condenar a parte apelada ao ônus integral da sucumbência.

A parte apelada apresentou contrarrazões nas quais afirma que há contradição no acórdão, mas que a sentença deve ser mantida por outros fundamentos.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Vibra Energia S.A.
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de no 0001062-23.2010.8.11.0041, proposta em desfavor de
JLM Comércio de Petróleo LTDA e outros
, que “nos termos do artigo 487, I do CPC c/c art. 9o, III da Lei 8.245/91,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte Autora VIBRA ENERGIA S.A., em desfavor de JLM COMÉRCIO DE PETROLEO LTDA., LUIS MAURO RODRIGUES DE OLIVEIRA e LUCIANA SERAFIM DA SILVA OLIVEIRA, e por consequência,
DECLARAR
rescindida a relação locatícia, havido entre as partes (Id. 40149740 – Fls. 116/122),
o qual já houve a desocupação coercitiva do imóvel comercial, objeto da locação. CONDENO
a partes Requeridas
solidariamente
ao pagamento dos alugueis e acessórios devidos até a efetiva desocupação do imóvel, acrescido de juros moratórios e correção monetária na forma contratada, a partir de cada vencimento impago. Consigno que os valores deverão ser liquidados mediante simples cálculos aritméticos na forma do art. 509, §2o, do CPC.
CONDENO
ainda, a parte Requerida
solidariamente
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação na forma do art. 85, §2o do Código de Processo Civil. Outrossim,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido
RECONVENCIONAL
, e por consequência,
CONDENAR
a parte
Reconvinda VIBRA ENERGIA S.A.
, a restituir a importância investida pela parte Reconvinte no valor de
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais),
acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo desembolso.
CONDENO
ainda a parte Requerida
Reconvinda
ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais, na base de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil.”

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença ora objurgada.

Pois bem.

O recurso deve ser provido.

Verifico nos autos que ao proferir a sentença o Juízo de origem afastou todos os pedidos reconvencionais.

Tendo expressamente se manifestado que no caso não cabe indenização pelo fundo do comércio e pelas benfeitorias e equipamentos. Confira-se:

“[...] Na sequência, por qualquer ângulo pelo qual se analise a questão, é indevido ressarcimento de qualquer espécie por
“fundo de comércio”.
Primeiro porque não estando caracterizada nenhuma das hipóteses arroladas no artigo 52, §3o, da Lei no 8.245/91 (ação renovatória), não há possibilidade de pagamento de indenização ao locatário pelo fundo de comércio supostamente constituído ou pelos lucros cessantes decorrentes da perda do ponto comercial. Segundo porque a retomada do imóvel, ainda que imotivada, consubstancia exercício regular de direito inerente à propriedade do locador, inexistindo circunstância legal que acarrete responsabilidade indenizatória em hipóteses tais.

[...]

No que pertine às
benfeitorias
, de igual modo não socorre a parte Requerida de respaldo jurídico. As prescrições versadas no pacto locatício (Id. 40149740 – Fls. 116/122),
conforme se infere do item 1.1
, dão conta que o imóvel objeto do contrato foi entregue com todas as benfeitorias, instalações, equipamentos e demais pertences em perfeita condição de conservação, funcionamento e higiene, e mais adiante
na cláusula 10.5 e 10.6,
perfaz afastada a possibilidade de se acolher o pedido indenizatório.
Desse modo, estão em consonância com o permitido pela legislação aplicável à espécie
. É o que se vê abaixo dos arts. 35 e 36 da Lei no 8.245/91:

[...]

De mais a mais, a cláusula é válida, consoante súmula 335, do STJ, segundo a qual
“nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção.” [...]”
(Id. 277496408 - Pág. 6-7)

Nesse contexto é patente a contradição da sentença que afasta todos os argumentos da recorrida e mesmo assim julga parcialmente procedente os pedidos reconvencionais.

Frise-se que
a própria a parte apelada confessa em suas contrarrazões a existência de contradição
(Id. 277496418).

Como senão bastasse, a parte recorrida não apresentou recurso de apelação de forma a combater a sentença; portanto, resta incontroverso a ausência do direito ao ressarcimento por fundo de comércio, bem como pelas benfeitorias.

Nesse contexto, a reconvenção deve ser julgada totalmente improcedente, e, por consequência, o ônus sucumbencial deve ser redistribuído

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e reformo a sentença para
JULGAR IMPROCEDENTE

A RECOVENÇÃO.

Em razão do provimento do recurso para julgar improcedente a reconvenção, o ônus sucumbencial deve ser invertido, assim condeno a parte
apelada/reconvinte
nas custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo no importe de 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025